Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. CONHECIMENTO DO AGENTE ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. EXCESSO PÚNIVEL. DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência é punido somente a título de dolo, o qual se concretiza diante da vontade livre e consciente do autor em descumprir a decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, da qual detinha conhecimento.
2. Independentemente de a vítima ter consentido com o descumprimento da medida protetiva, o acusado não poderia se encontrado ou mantido contato com a ofendida, se possuía conhecimento das medidas protetivas em seu desfavor, optando, assim, pelo descumprimento da ordem judicial, uma vez que o crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, visa salvaguardar a ordem pública, tutelando bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
3. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmonioso com os demais elementos do processo.
4. No crime de perseguição, não há que se falar em atipicidade quando o réu tinha plena ciência de que a vítima, à época, não tinha interesse em reatar o relacionamento, insistindo reiteradamente na conduta, de forma livre e consciente, perseguindo, invadindo e perturbando a esfera de privacidade da ofendida.
5. Na primeira fase de dosimetria da pena, a circunstância judicial relativa à culpabilidade se refere ao grau de culpabilidade, razão pela qual o excesso ao tipo penal deve ser valorado.
6. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.